Tribunal: TJDFT
Processo: 0731565-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. APRECIAÇÃO EXAUSTIVA DE TODOS AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE. DESNECESSIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTOS DIVERSOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de provas, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão ou contradição no acórdão. Com base no princípio do livre convencimento motivado, é cediço que o órgão julgador não está adstrito a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater, individual e exaustivamente, os argumentos avençados, desde que os fundamentos utilizados como causa de decidir tenham sido suficientes para enfrentar as principais questões e dirimir a controvérsia. Não caracteriza reformatio in pejus a manutenção do indeferimento do reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), ainda que por fundamento diverso do utilizado pelo juízo sentenciante, quando não há agravamento da pena imposta ao recorrente. Para prequestionamento e interposição de recursos às instâncias extraordinárias, não se exige do órgão julgador que os dispositivos tidos por violados sejam expressamente mencionados na decisão ou no acórdão recorrido, bastando para tanto que as matérias impugnadas tenham sido suficientemente debatidas e decididas.